Tribunal: TJDFT
Processo: 0710058-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ERRO DE PROCEDIMENTO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INSUBSISTÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE-DF. TEMA 880/STJ. NÃO APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na sentença, observado o que definido no art. 332 do CPC, além de ter sido oportunizado ao Sindicato/exequente manifestar-se sobre as alegações deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença, sobretudo no que concerne à prescrição da pretensão executiva. E, apesar de ter constado da sentença o entendimento da magistrada sobre a ilegitimidade ativa do SINDICATO SAE/DF, caracterizando obter dictum, o julgamento teve como fundamento a prescrição da pretensão executiva, razão por que nenhuma decisão surpresa ou erro de procedimento podem ser reconhecidos na hipótese.
2. O STJ, em julgamento do REsp 1.301.935/DF (Sindicato SAE/DF x DISTRITO FEDERAL), decidiu que a questão travada a partir dos autos 59888/96 (numeração do CNJ: 0001096-21.1999.8.07.0000) não se amolda à tese fixada no bojo do Tema 880 (REsp 1.336.026/PE), haja vista a não caracterização de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público para apresentação do respectivo cumprimento do título judicial.
3. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32 e da súmula 150/STF, os beneficiários do título coletivo formado nos autos n. 59888/96, bem como o Sindicato SAE/DF, na qualidade de substituto legal, deveriam ter observado o prazo prescricional quinquenal deflagrado a partir do trânsito em julgado do título exequendo para demandar judicialmente a satisfação da obrigação de pagar imposta ao DISTRITO FEDERAL, o que não ocorreu.
4. Em regra, remanescem os efeitos dos pronunciamentos judiciais contra os quais interpostos recursos desprovidos de efeito suspensivo.
5. Recurso conhecido e não provido.